Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-42.2017.8.11.0112
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001257-42.2017.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIOR CEZAR DA SILVA - CPF: 007.085.271-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR CEZAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS – ARTIGO 30 DA LEI DE DROGAS – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO SEM QUE O RECURSO TENHA SIDO SUBMETIDO A JULGAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO.

Segundo o art. 30 da Lei nº 11.343/2006, prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas referentes aos crimes previstos no art. 28,
caput
, e §1º, da Lei de Drogas.
In casu
, após a prolação de sentença penal condenatória pelo crime previsto no art. 28,
caput
da Lei de Drogas (22/10/2019) e a intimação do recorrente (09/11/2019), que interpôs recurso de apelação, houve o trânsito em julgado para a acusação e transcorreu o prazo de 02 (dois) anos sem que as razões recursais tenham sido submetidas a julgamento, fulminando a pretensão punitiva estatal por força da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001257-42.2017.8.11.0112

APELANTE: JUNIOR CEZAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Júnior Cézar da Silva, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 1257-42.2017.8.11.0112, cujos termos lhe impuseram a pena de (
i
)
advertência sobre os efeitos das drogas, (
ii
) prestação de serviços à comunidade e (
iii
) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, estas duas últimas pelo prazo de 05 (cinco) meses, em razão da prática delitiva constante no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 130222718 – pp. 46/59).

Conforme consta nos autos, por ser tratar de crime de menor potencial ofensivo, a denúncia atribuindo ao apelante a prática delitiva constante no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, foi oferecida perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 130222716 – pp. 11/12). A defesa apresentou defesa preliminar (ID 130222716 – pp. 97/99) e o laudo de constatação nº 833/2017, cujos termos apresentaram resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha) foi juntado ao feito (ID 130222716 – pp. 27/28).

Contudo, em razão da impossibilidade de realização da citação do apelante, nos termos do Enunciado 64 do FONAJE, houve o declínio de competência, a fim de que o presente processo tramitasse perante uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT.

Devidamente redistribuído, o apelante reiterou sua defesa inicial (ID 130222717 – p. 70) e o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em 28/03/2019 (ID 130222717 – p. 71). Durante a audiência de instrução, o apelante foi interrogado por Carta Precatória (ID 130222718 – p. 30) e as partes apresentaram alegações finais (ID 130222718 – pp. 34/36 e pp. 38/45).

Após, em 22/10/2019, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados
(ID 130222718 – pp. 46/59).

Inconformado, o apelante, ao ser intimado em 09/11/2019, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 130222718 – p. 71) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição alegando a atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância (ID 130222718 – pp. 79/85).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 130222718 – pp. 86/96).

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça em 02/06/2022 (ID 130259187) e a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento da irresignação (ID 134113691 e ID 134129153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR CEZAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença penal condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
em 22/10/2019 e o presente recurso aportou neste Tribunal apenas em 02/06/2022 (ID 130259187), ou seja, a pretensão punitiva estatal encontra-se extinta em razão da prescrição.

Segundo o art. 30 da Lei nº 11.343/2006, “
prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal
”.

Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, sem o advento de qualquer marco interruptivo após a sentença penal condenatória, onde as razões aguardam há mais de 02 (dois anos) para serem submetidas a julgamento, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, após a sentença penal condenatória, transcorreram há mais de 02 (dois) anos sem que as razões defensivas fossem submetidas a julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022